Tribunal: TJMT
Processo: 0003521-90.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003521-90.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DIMERCI AFONSO VIEIRA - ME - CNPJ: 08.561.855/0001-01 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DIMERCI AFONSO VIEIRA - CPF: 405.546.861-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), OLICIO XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 567.728.821-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – TERMO INICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – IRRESIGNAÇÃO PARA QUE INCIDA NOS TERMOS DO CONTRATO –
BIS IN IDEM
– DÍVIDA ATUALIZADA QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUROS DE MORA – PLEITO A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Considerando que autor na data da propositura da ação já havia apresentado a dívida atualizada, deverá a correção monetária incidir a partir desta data, sob pena de ocorrência de
bis in idem
e enriquecimento sem causa da parte contrária, vedado em nosso ordenamento jurídico.

Tratando-se de dívida líquida e certa os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação inadimplida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0003521-90.2013.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

DIMERCI AFONSO VIEIRA - ME E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Cobrança no 0003521-90.2013.8.11.0041 (código 797152)
, ajuizada em desfavor de

DIMERCI AFONSO VIEIRA – ME, DIMERCI AFONSO VIEIRA
e
OLICIO XAVIER DE OLIVEIRA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos ao pagamento da quantia de R$67.201,03 (sessenta e sete mil e duzentos e um reais e três centavos), corrigido pelo INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos autos (31/01/2013), acrescido de juros de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Ao final, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, pugna para que seja aplicada a correção monetária prevista em contrato e que os juros de mora incidam a partir do vencimento de antecipado da dívida (Id. 119106699).

As contrarrazões foram ofertadas, em que os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que os encargos contratuais são cobrados nos moldes contratados até o ajuizamento da ação, portanto, uma vez realizada a judicialização do débito, a correção monetária e juros de mora deverá ser nos moldes delineados pelo magistrado de primeiro grau (Id. 119111955).

O preparo foi recolhido (Id. 119111951 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação ordinária de cobrança ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A

em desfavor de

DIMERCI AFONSO VIEIRA – ME, DIMERCI AFONSO VIEIRA
e
OLICIO XAVIER DE OLIVEIRA
, onde almeja o recebimento de R$67.201,03 (sessenta e sete mil e duzentos e um reais e três centavos), oriundo de Contrato para Descontos de Cheque, Operação no 044.061.838, onde a primeira requerida contratou um crédito de R$40.000,00 (quarenta mil reais), com vencimento em 18/01/2012, estando os demais requeridos na condição de devedores solidários.

O Magistrado de primeiro grau, após regular tramitação do feito, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos ao pagamento da importância retromencionada (R$67.201,03), corrigido pelo INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos autos (31/01/2013), e acrescido de juros de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

A questão posta em debate diz respeito ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.

Pois bem. De início, no tocante à
c
orreção monetária
, considerando que o Banco-demandante, na data da propositura do feito, já havia apresentado a dívida atualizada, deverá a mesma – correção monetária – incidir a partir desta data, sob pena de ocorrência de
bis in idem
e enriquecimento sem causa da parte contrária, vedado em nosso ordenamento jurídico.

A propósito, não é outro o entendimento do Tribunal Mineiro. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE - DÍVIDA BANCÁRIA - MORA EX RE - JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - VALOR ATUALIZADO ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO - RETOMADA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO DIA SUBSEQUENTE À ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. -
Tratando-se de dívida líquida e certa cuja mora opera independente de interpelação judicial (art. 397, CC), os juros moratórios são devidos desde o vencimento da obrigação, e não a contar da citação. No entanto, encontrando-se atualizado o valor cobrado, a incidência dos juros somente pode ser retomada a partir da data dos cálculos de atualização, sob pena de se caracterizar "bis in idem
.”
(TJ-MG - AC: 10000212523138001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis/18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022)

A corroborar, já se pronunciou este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - EXAMINADA NO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PERDA DO OBJETO - EMPRESA DEMANDADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONTINUIDADE DA AÇÃO DE CONHECIMENTO - NOTAS DE ENTREGA DA MERCADORIA - PAGAMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADO - ÔNUS DA PARTE DEMANDADA - ART. 373, II, CPC - RELAÇÃO NEGOCIAL E DÉBITO COMPROVADOS -
VALOR ATUALIZADO NA INICIAL - JUROS E CORREÇÃO - TERMO A QUO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO O prosseguimento da ação de cobrança, fase de conhecimento, não implica prejuízo para a recuperação judicial, porquanto se discute tão somente a regularidade do crédito. Incumbe a parte demandada a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II do CPC).
Os encargos de correção monetária e mora devem incidir da data do ajuizamento da ação, quando o débito buscado foi atualizado, evitando-se que ocorra bis in idem
.”
(TJ-MT - APL: 00030968720138110033 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/03/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/03/2018)

No que diz respeito aos
juros de mora
, com razão o recorrente, pois nota-se que a dívida objeto da presente ação é líquida e com vencimento certo, motivo pelo qual o termo inicial deve se dar a partir do vencimento da obrigação inadimplida, que no presente caso ocorreu em 18/01/2012 (id. 119106689 - Pág. 48), pelo que a sentença merece retificação no ponto.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SÚMULA 472/STJ –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, o que não ocorreu na espécie. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Inteligência da súmula 472 do STJ.
No caso, tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual. Precedentes STJ
.”
(TJ-MT 00046380520148110002 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO –
JUROS
E CORREÇÃO MONETÁRIA –
INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA
E DE ACORDO COM OS ÍNDICES AJUSTADOS NO CONTRATO – PRECEDENTES DO STJ - DÉBITO ATUALIZADO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ENCARGOS DEVIDOS A PARTIR DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, a partir do vencimento da obrigação
, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Todavia, se a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação, é de rigor que os encargos, sobre ela incidentes, sejam calculados a partir da data propositura do feito monitório, de modo a evitar a incidência de juros e de correção monetária em duplicidade e, por conseguinte, o enriquecimento sem causa da instituição financeira.”
(TJ-MT 00440719820118110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para determinar que o termo inicial dos juros de mora ocorra a partir do vencimento da dívida (18/01/2012).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022